Tribunal: STF
Processo: RHC 242387
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar — STM, que denegou a ordem no HC 7000010-92.2024.7.00.0000/RJ, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE NA MODALIDADE VIRTUAL. DEFERIMENTO PARCIAL. MÉRITO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. NULIDADE DE DECRETAÇÃO DA REVELIA. TESES INSUBSISTENTES. ORDEM DENEGADA. MAIORIA.



    A liminar foi deferida parcialmente, suspendendo o andamento da ação penal militar até o julgamento de mérito.



    É consabido que o princípio da ampla defesa se desdobra na defesa técnica e na autodefesa. A defesa técnica, além de ser necessária, é indeclinável, contudo, diversamente, a autodefesa, inobstante seja um direito do acusado de apresentar sua versão dos fatos, é renunciável, podendo o réu dispor de seu interrogatório, não sendo este ato cogente.



    Quando o acusado, devidamente intimado para os atos processuais, inclusive de seu interrogatório, faltar injustificadamente, a decretação da revelia deverá ser a medida imposta, a teor do art. 292 do CPPM, ainda mais se restar demonstrado que o Juízo natural tenha franqueado as mais diversas formas de presença do Paciente, a exemplo das modalidades presencial, virtual ou híbrida.



    Impende ressaltar que, nesses casos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Secretaria do Juízo e a própria Defesa não podem ficar ao alvedrio do réu para que, a seu bel-prazer, compareça aos atos do processo quando lhe convier, tendo maior relevo, por isso, o instituto da revelia, com o fito de que os autos sigam sua marcha para uma decisão de mérito, além de salvaguardar os princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economicidade.



    Também, como corolário, não pode o réu alegar ofensa à ampla defesa sobre fato que ele próprio tenha dado causa, qual seja, faltar sem qualquer justificativa a atos processuais, sendo tal prática amplamente vedada, conforme o consubstanciado no art. 551 do CPPM e devidamente albergado pela jurisprudência pátria.



    Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por maioria (doc. 6, p. 3).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, inicialmente, que:



    Em razão do não comparecimento do Recorrente, Lucas Rodrigues Dias da Silva, foi decretada a revelia, nos termos do art. 412 do Código de Processo Penal Militar, com consequente seguimento do processo restando somente sua defesa técnica. O artigo supracitado informa que ao ser citado, se deixar de comparecer sem motivo justificado, ocorrerá a revelia. Fato este que não ocorreu, visto que o paciente, ao ser citado pelo Oficial de Justiça, informou a este o motivo de não poder comparecer à audiência: ele não tinha dinheiro para pagar a condução (doc. 7, p. 4). 



    Em seguida, argumenta:



    Como o fato de o Recorrente informar interesse em participar da audiência de forma virtual, não poder se ausentar do trabalho e não ter condições financeiras para se deslocar até o local da audiência, não são motivos suficientemente justificados para o seu não comparecimento?



    Ademais, em todo o processo, em especial no processo criminal, a defesa se divide em duas bases: a defesa técnica e auto defesa. A primeira exercida, neste caso, pelo membro da Defensoria Pública da União e a segunda pelo próprio acusado, no momento do interrogatório, ao exercer seu direito constitucional de apresentar sua versão dos fatos, não se manifestar ou até mesmo confessar a prática dos delitos.



    O princípio em análise tem por objetivo conceder ao paciente o direito de se valer de amplos e extensos métodos para se defender da acusação, visto que é parte hipossuficiente, ou seja, a mais fraca da relação jurídica, ante a força do Estado (doc. 7, p. 5).



    Por fim, ressalta:



    Essencialidade e indispensabilidade da defesa técnica: O Código de Processo Penal Militar ao dispor acerca da ampla defesa dispõe em seu art. Art. 71 que “Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”. O artigo dispõe ainda que a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Preocupou-se o legislador em conferir uma defesa efetiva ao réu pobre, ou seja, aquele que não dispõe de recursos para contratar um defensor constituído. 



    Ao final, requer:



    [...] que o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para que seja totalmente reformado o acórdão, no que, dado a existência de grave prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, seja declarada a nulidade da decretação da revelia do paciente, nos termos do art. 500, III, “i” e IV, do CPPM (doc. 7, p. 7). 



    O Ministério Público Militar apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento do recurso (doc. 8).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo improvimento do recurso ordinário (doc. 12). 



    É o relatório. Decido.



    O Conselho de Justiça da Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Rio de Janeiro, decretou a revelia do paciente pelos seguintes fundamentos:



    Trata-se de Ação Penal Militar em que figura como réu o ex-Soldado LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA, já qualificado nos autos, respondendo pelo art. 290 do Código Penal Militar.



    O réu foi devidamente citado e as testemunhas de acusação foram inquiridas, com a ausência do acusado (eventos 11, 20 e 21).



    A defesa não arrolou testemunhas (evento 34).



    Designada audiência para qualificação e interrogatório do acusado, para o dia 5.9.2023, com a devida intimação do réu para o ato certificada pelo Oficial de Justiça (evento 52). Contudo, no dia do ato, Lucas Rodrigues Dias da Silva não compareceu.



    Diante da ausência do réu na audiência para qualificação e interrogatório, foi designada nova data para realização do ato, com a determinação de notificação presencial do acusado, em conjunto com a cientificação de que nova ausência ao ato será interpretada como renúncia ao direito de audiência e de presença, com as consequências processuais previstas em lei (evento 62).



    Constam dos autos duas certidões do Oficial de Justiça Avaliador (OJA) a respeito da intimação do acusado (eventos 70 e 73):



    - a primeira informando que, perante a impossibilidade de contato imediato com o réu, foi enviado ao acusado o telegrama MW005951904BR (confirmação de recebimento pelos Correios ainda pendente) para fins de notificação; e 



    - a segunda certificando que somente em 2 de outubro foi possível notificar o acusado. Neste momento, o acusado informou que, em razão de seu trabalho, teria dificuldades de comparecer no Juízo e consultou sobre a possibilidade de participar de forma virtual por meio de fornecimento de link (informou que desejava participar do ato e que já teria ajustado com seu empregador a liberação para participar durante o expediente da sessão designada).



    Na nova data designada para audiência, 5.10.2023, o acusado não compareceu.



    Frise-se que o réu informou à Oficial de Justiça na véspera da audiência que não poderia comparecer ao ato presencialmente por não ter dinheiro de passagem.



    Em sessão, o MPM ressaltou que o interrogatório é, em especial, um meio de defesa, e na sequência, manifestou-se pelo prosseguimento do feito, para a fase do art. 427 do CPPM.



    A DPU asseverou que a defesa é realizada tanto através da defesa técnica, quanto através da autodefesa, especialmente, por meio do interrogatório. E, de acordo com a defesa, o não comparecimento do réu restou justificado, tendo em vista a informação de que não teria dinheiro para a passagem e de que demonstrou interesse em comparecer na forma virtual.



    Relatado, passou o Conselho de Justiça a decidir.



    No caso presente, o réu responde ao processo em liberdade e não está obrigado a responder as perguntas do interrogatório, sendo este ato um meio de defesa. Também se verifica que o nominado acusado tem a sua defesa devidamente patrocinada pela Defensoria Pública da União.



    Todavia, prevê o Código de Processo Penal Militar que será declarada a revelia do acusado que não comparecer ao ato judicial em que sua presença seja indispensável. No caso do interrogatório, esse ato não se mostra mais obrigatório no nosso sistema processual, em regra. Poderia ser obrigatória a presença para a devida qualificação, todavia, o acusado está regularmente identificado nos autos, com endereço conhecido no processo.



    Dessa maneira, considerando que o réu foi devidamente citado e ciente das consequências processuais, a revelia neste feito é medida necessária apenas para os fins de formalizar e declarar que foi oportunizado o direito de defesa e de presença ao acusado, por duas vezes, sem o seu adimplemento.



    Não procede a alegação de que o acusado se prontificou a comparecer de modo virtual. Primeiro, porque essa oportunidade foi inicialmente concedida e houve desídia do acusado, motivo pelo qual foi designado o comparecimento presencial. Segundo, que não é dada à parte a opção pela forma de comparecimento, especialmente quando já houve uma clara violação ao compromisso processual, a que todos os acusados são submetidos. Por tudo, descabe acolher os argumentos evasivos e contraditórios do acusado, inicialmente ao informar ao OJA sobre não poder sair do trabalho e, em seguida, de que não teria dinheiro para deslocamento.



    Há de se destacar que em uma Democracia sólida os atos judiciais devem ser devidamente obedecidos e cumpridos, sendo que as condutas recalcitrantes devem ser sancionadas na forma legal.



    Assim, pela renúncia ao acompanhamento dos atos processuais, descabe, doravante, a sua intimação para os atos futuros.



    Saliente-se, por fim, que nada impede que o interrogatório possa ser realizado posteriormente, caso o acusado compareça na sessão de julgamento, consoante prevê o art. 431, § 1º, do CPPM.



    Ante o exposto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, DECRETA a revelia do acusado LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA, a partir desta data, com fundamento no art. 412 do Código de Processo Penal Militar, devendo o processo seguir sem a sua intimação pessoal para os ato do processo, restando presente a Defesa técnica (doc. 2 — grifos meus e no original).



    O Superior Tribunal Militar, ao manter a decisão de revelia, expôs os seguintes fundamentos:



    Contudo, o Remédio Constitucional não encontra qualquer respaldo jurídico, permissa vênia. Primeiro, porque jamais foi negado às Partes, inclusive ao Paciente, o pedido de Audiência de forma virtual; segundo, porque foi o próprio Paciente quem pedia para participar da Audiência de interrogatório – no que lhe era concedido o link de acesso à plataforma virtual –, mas ele nunca comparecia aos atos processuais; terceiro, em momento algum, a DPU pediu para que fosse disponibilizado o link de acesso ao Paciente e, quarto, consequentemente, claro está que nenhum direito fundamental do Paciente foi violado, muito menos na forma sustentada pelo Órgão Defensivo, consoante será demonstrado à frente.



    [...]



    Ocorre que, mesmo intimado, cientificado do risco da revelia e de posse do link para participar, remotamente, da inquirição das testemunhas de acusação, após informar à Oficiala de Justiça que participaria desse ato de forma virtual, conforme Certidão supra, ainda assim o Paciente não compareceu à Sessão de forma remota, por meio desse link que lhe foi previamente disponibilizado, nem compareceu à Audiência de forma presencial, conforme foi registrado na Ata de Audiência (evento 21)



    Por conta dessa ausência do acusado, o Juízo de primeiro grau enviou novamente a ele o acesso ao processo eletrônico (evento 27).



    No mais, como a DPU não apresentou testemunhas, o Magistrado designou a Audiência de qualificação e interrogatório do réu, cujo Despacho assim consignou, in verbis (evento 42):



    “[...] designo o dia 05 de setembro de 2023, às 14 horas, para qualificação e interrogatório do Acusado, na modalidade presencial, caso o MPM, a(s) Defesa(s) e o(s) Acusado(s) não peticionem de forma diversa (leiam-se as Resoluções do CNJ nºs 354 e 481).”. (Grifos nossos.)



    Em 3/8/2023, foi informada nos autos, mediante Certidão, a intimação do acusado para a Audiência de sua qualificação e interrogatório, da forma subsecutiva (evento 52):



    [...]



    Tanto o MPM quanto a DPU pediram para participar, de forma virtual, dessa Audiência de oitiva do acusado, o que foi deferido (eventos 56 e 57).



    Ocorre que, mesmo intimado, o Paciente, novamente, não compareceu a mais esse ato processual para o qual foi previamente chamado, conforme registrado em Ata (evento 60). No dia da Audiência, o Oficial de Justiça ainda tentou manter contato com o acusado, mas sem obter sucesso.



    Diante do não comparecimento do Paciente, o Magistrado encerrou a Sessão e designou nova data – qual seja, 5/10/2023 – para colher o interrogatório dele, mediante o seguinte Despacho (evento 62):



    “(...) designo o dia 5 de outubro de 2023, às 14h30, para qualificação e interrogatório do Acusado, na modalidade híbrida, vez que já houve o posicionamento do MPM e da Defesa pelo comparecimento virtual, o que foi deferido (...).



    Convoque-se o Colegiado de Justiça (presencialmente).



    Notifique-se o Acusado (presencialmente), cientificando-o que a nova ausência ao ato será interpretada como renúncia ao direito de audiência e de presença, com as consequências processuais previstas em lei, e já assinaladas no ato de citação.”. (Grifos nossos.)



    O problema é que o Oficial de Justiça certificou nos autos que estava tendo dificuldades em localizar o Paciente para intimá-lo de seu interrogatório, conforme se constata no seguinte trecho da Certidão (evento 70):



    “CERTIFICO E DOU FÉ que diante da impossibilidade de contato imediato com o acusado LUCAS (...) (ligações telefônicas não foram atendidas e mensagens por WhatsApp, embora visualizadas, não foram respondidas), foi enviado ao acusado o telegrama MW005951904BR (confirmação de recebimento pelos Correios ainda pendente) para fins de notificação, com a observação de que nova ausência ao ato será interpretada como renúncia ao direito de audiência e de presença (...).”. (Grifos nossos.)



    Em 2/10/2023, ou seja, faltando apenas três dias para a Audiência, o Oficial de Justiça conseguiu notificar esse acusado sobre sua qualificação e interrogatório, conforme se verifica no trecho que se segue, in verbis (evento 73):



    “CERTIFICO que, após diversas tentativas (contatos telefônicos/WhastApp e telegrama MW005951904BR), somente em 2 de outubro foi possível notificar o acusado LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA nos termos do r. despacho (evento 62).



    CERTIFICO que o acusado informou que, em razão de seu trabalho, teria dificuldades de comparecer no Juízo e consultou sobre a possibilidade de participar de forma virtual por meio de fornecimento de link (informou que deseja participar do ato e que já ajustou com seu empregador a liberação para participar durante o expediente da sessão designada)”. (Grifos nossos.)



    Ocorre que, pela terceira vez, o acusado não compareceu ao ato processual para o qual foi notificado, com antecedência.



    Por essa razão, o Conselho de Justiça, por unanimidade, decretou a revelia do nominado réu, sob o seguinte fundamento, in verbis (evento 77):



    [...]



    Destarte, como se observa de forma detalhada alhures, desde a citação do Paciente, o Juízo de origem vinha franqueando a possibilidade de ocorrer a Sessão na modalidade híbrida ou virtual e, mesmo assim, o mencionado réu continuou se esquivando para não cumprir o chamamento judicial.



    [...]



    Em outras palavras, já que o Paciente dava mostras, cada vez mais claras nos autos, de que não queria colaborar com a Justiça Castrense, muito menos de que pretendia comparecer à Audiência para ser qualificado e interrogado, o Conselho de Justiça decretou a revelia dele para poder dar continuidade à marcha processual, apenas com a defesa técnica patrocinada pela DPU.



    [...]



    Em suma, o fato é que o Paciente não compareceu em nenhuma das modalidades de Audiências, mesmo devidamente intimado e alertado das consequências de não se fazer presente.



    Primeiro, na sessão de inquirição das testemunhas ministeriais, segundo, na primeira sessão designada para seu interrogatório, terceiro, após nova designação pelo magistrado de origem, faltou, novamente, à Sessão, ainda que tenha sido, a todo momento, franqueada a possibilidade de ele ser ouvido na forma virtual.



    O fato é que, mesmo assim, o Paciente abdicou desse direito, embora ele tivesse informado ao Oficial de Justiça, quando foi intimado, que possuía viabilidade técnica de acessar à Audiência na modalidade virtual e, mais adiante, que havia combinado com seu chefe para ser ouvido durante o horário de trabalho.



    De mais a mais, de fato, é consabido que o princípio da ampla defesa se desdobra na defesa técnica e na autodefesa, como afirma a DPU.



    No que concerne à defesa técnica, para a preservação da ampla defesa, além de ser necessária, ela é indeclinável, devendo ser plena e efetiva. Já a autodefesa, ao contrário, é disponível, já que não se pode compelir o Paciente a exercer seu direito ao interrogatório, tampouco obrigá-lo a acompanhar os atos processuais.



    [...]



    Por fim, e não menos importante, a maior prova de que o Paciente ignorou, solenemente, aos chamados desta Justiça Especializada e, pelo visto, continua ignorando, é que o Presidente desta Corte de Justiça, ao apreciar a liminar neste Habeas Corpus, concedeu, em parte a medida in limine, suspendendo o andamento da Ação Penal Militar até o julgamento final deste Habeas Corpus e, não se tem notícias nos autos de que o ora Paciente tenha se preocupado em comparecer em Juízo, até o momento, para ser qualificado e interrogado, deixando evidenciado, mais uma vez, que ele não tem qualquer interesse em colaborar com a Justiça, muito menos de ser ouvido no Processo em que figura como réu.



    Por essa razão, dúvidas não há de que a Decisão que decretou a revelia do Paciente deve permanecer in totum, a fim de que a Ação Penal Militar prossiga seu curso normalmente, por estar de acordo com o ordenamento jurídico vigente (doc. 6, pp. 7-13 — grifos meus e no original).



    De fato, a Constituição Federal assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença.



    No caso, o recorrente foi citado, possui defesa técnica patrocinada pela Defensoria Pública da União - DPU, mas não comparece a nenhum dos atos processuais para os quais é previamente cientificado:



    Primeiro, na sessão de inquirição das testemunhas ministeriais, segundo, na primeira sessão designada para seu interrogatório, terceiro, após nova designação pelo magistrado de origem, faltou, novamente, à Sessão, ainda que tenha sido, a todo momento, franqueada a possibilidade de ele ser ouvido na forma virtual.



    E, nessa condição, pretende a anulação da decisão que decretou a sua revelia, o que, na específica situação narrada nos autos, não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque o único empecilho de o recorrente ainda não ter sido ouvido em juízo (art. 404 do Codigo de Processo Penal Militar - CPPM) foi provocado por ele mesmo, que insiste em não se colocar à disposição da Justiça Militar. Mesmo quando facultado o seu interrogatório, em duas oportunidades, por meio virtual, não acessou o link disponibilizado e nem compareceu presencialmente.



    Mesmo a justificativa apresentada não convence, pois, apesar de o acusado afirmar ao oficial de justiça que, em razão de seu trabalho, teria dificuldades de comparecer no Juízo e de consultar sobre a possibilidade de participar de forma virtual, por meio de fornecimento de link, deixou de honrar com o seu compromisso assumido perante a Justiça.



    Nesse contexto, é frágil, ainda, a alegação de que o recorrente não possui condições financeiras suficientes para locomover-se, presencialmente, até a Auditoria Militar. Como visto, o Juízo de primeiro instância fez todas as tentativas possíveis — comparecimento presencial ou virtual — para que o réu participasse das audiências marcadas, mas nenhuma delas foi suficiente para que ele se fizesse presente.



    Aliás, neste recurso ordinário, a defesa busca tão somente a anulação da decisão que decretou a revelia, sem indicar se o acusado pretende apresentar-se para ser interrogado em juízo, mesmo que por videoconferência.



    Assim, entendo que incide a regra prevista no art. 501 do Código de Processo Penal Militar, segundo a qual “[n]enhuma das partes poderá argüir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa”.



    Com efeito, não há falar-se em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, verbis:



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível.



    PROCESSO-CRIME – NULIDADE — CITAÇÃO – REVELIA – DEFESA TÉCNICA. Nomeado defensor técnico em favor de acusado que, citado, deixou de comparecer a audiência de suspensão ficando assentada a revelia, descabe reconhecer nulidade (RHC 185.569/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/8/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu.



    2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565).



    3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 238.659 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.



    3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal”.



    4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”.



    5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.442 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/4/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 3. Agravo interno desprovido (HC 229.714 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2024).



    Habeas corpus. 2. Regular citação. Não comparecimento do paciente. Decretação de revelia. 3. Não interrogado o paciente, por sua culpa exclusiva, não cabe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Art. 565, do CPP. 4. Nulidade relativa. Falta de oportuna alegação. Preclusão. Convalidação do decreto de revelia. 5. Habeas corpus indeferido (HC 73.160/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 10/8/2000).



    É no mesmo sentido o parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    A leitura atenta dos fundamentos do Acórdão atacado, que demonstra a cronologia das reiteradas tentativas infrutíferas de realização do interrogatório, em que foram oportunizadas as modalidades presencial e virtual ao acusado, refuta os argumentos da Defesa, no sentido de que fora negado ao Recorrente o direito a participar do Interrogatório de forma virtual, em cerceamento ao seu direito de ampla defesa.



    [...] (doc. 12, p. 3).



    No mais, consta dos autos que a Defensoria Pública da União exerceu e exerce a defesa técnica em sua plenitude, comparecendo a todos os atos processuais até então realizados e insurgindo-se, agora, contra o que entende configurar cerceamento de defesa.



    Posto isso, enego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator